Tribunal: TJMT
Processo: 1013905-09.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013905-09.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DENILSON MATIAS DA SILVA - CPF: 075.009.931-37 (PACIENTE), Luis Felipe Lara de Souza (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), AMANDA MARTINS SILVA - CPF: 063.944.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - 1. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – EXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 2. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 3. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS OUTRAS MENOS SEVERAS DIANTE DOS FRÁGEIS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL VEDA TAL SUBSTITUIÇÃO HAVENDO INDÍCIOS DE AUTORIA – 5. ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS (ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – CRIME COMETIDO SUPOSTAMENTE EM AMBIENTE FAMILIAR, ONDE O MENOR É CRIADO E SUBMETIDO À SITUAÇÃO DE CRIMINALIDADE - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA DO PACIENTE E DEMONSTRAÇÃO DE POUCO OU NENHUM ZELO COM O BEM-ESTAR DO MENOR - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em prisão ilegal, quando os motivos para a prisão cautelar do paciente apresentam-se nos autos, com a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado nº. 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

O artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, explicita que a necessidade da custódia provisória pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do descendente menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente. In casu, não se evidencia a dependência exclusiva do menor da figura do paciente, e, destaque-se, que a prisão do paciente e outra investigada, se deu em ambiente familiar (residência), havendo supostamente a presença de menor de idade na localidade, sendo o infante submetido a reprovável situação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo causídico,
DR. DIEGO PEREIRA DE IGREJA
, em favor de
DENILSON MATIA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora, o Juízo Plantonista da Comarca de Nova Mutum-MT, onde a paciente encontra-se preso, pela suposta prática
suposta prática do delito de tráfico de drogas
nos autos nº. 1003394-82.2022.8.11.0086.

Brada o impetrante, que a paciente vem sofrendo coação ilegal, visto que a sua prisão carece de fundamentação idônea.

Sustenta que o beneficiário possui predicados pessoais que lhe habilitam a aguardar a apuração dos fatos, em liberdade.

Esclarece o impetrante, que o paciente encontra-se segregado, sendo que é pai de uma criança menor de 12 anos.

Pontua, que o artigo 318 do Código de Processo Penal, permite a prisão domiciliar de homem e não somente da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos; que o artigo 227 da CFR assegura a criança sua convivência familiar.

Afirma o impetrante, que o paciente comprovou ser pai de criança com menos de 12 (doze) anos, logo, se enquadra na previsão legal para que possa usufruir do benefício da prisão domiciliar.

Por essas razões, pretende o impetrante, a concessão da ordem, sob o fundamento da ausência de fundamentação da decisão que determinou a prisão do paciente, bem como não há respeito às diretrizes estabelecidas pelo artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Pretende ainda a concessão da ordem em favor do paciente, afirmando que este possui predicados pessoais, bem como na impossibilidade da concessão, que seja a prisão preventiva, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta pela denegação da ordem, assim ementando:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente sustenta bons predicados, moradia fixa e é genitor de criança que precisam de seus cuidados – Impossibilidade – indícios de prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e Associação para o tráfico – ausência de demonstração de imprescindibilidade aos cuidados dos infantes – paciente que fora detida em flagrante e registra outras passagens criminais pelo crime da mesma natureza. Crime grave que ofende a saúde pública. Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora. Parecer pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De imediato, tenho que o writ defende que não subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal na hipótese, porquanto para além de o decreto de prisão não guardar relação prática com o fato delituoso, também não se sustenta o receio de recalcitrância delitiva.

Todavia, a despeito dos argumentos vertidos pelo nobre causídico, não encontro motivos para acolher referida pretensão.

É de amplo conhecimento que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o
periculum libertatis
; os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Códex processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente diante da gravidade da conduta supostamente perpetrada pelo paciente em sua residência, havendo apreensão de destacada quantidade e variedade de drogas, balança de precisão e produtos de origem duvidosa.

O magistrado, ao fundamentar, assim detalhou:

"(...) Colhe-se dos depoimentos encontradiços nos autos, em síntese, que, durante patrulhamento de rotina, a cavalaria da Polícia militar foi acionada por um transeunte, que apontou a residência dos flagrados como sendo um ponto de comercialização de entorpecente.

Dada a informação, a equipe, imediatamente, se deslocou ao local indicado. Lá chegando, avistaram o flagrado Denilson Matias da Silva em frente residência, pelo que passaram a observa-lo, quando, então, o avistaram entregando alguns invólucros, aparentando se tratar de substância entorpecente à pessoa identificada como “Digerson”. O suspeito, ao notar a presença da polícia tentou, sem êxito, empreender fuga. Ao ser abordado, foi encontrado em sua cintura porções de substâncias análogas à cocaína e valores em espécie. No momento da abordagem, o flagrado Denilson teria gritado sua esposa, a indiciada Amanda, anunciado a presença da polícia ao local, sendo assim notado pelos policiais a movimentação dela no interior da residência. Após tal fato os flagrados franquearam o acesso ao interior da residência, onde foram localizados além de várias porções de substâncias análogas a cocaína e maconha, valores em espécie, balança de precisão e vários produtos de origem, inicialmente, duvidosa, descritas no auto de apreensão Id. 89527867, razão pela qual, fora dada voz de prisão aos suspeitos, os quais foram conduzidos à delegacia de polícia, tendo a autoridade policial ratificado a prisão.

Perante a autoridade policial, os flagrados preferiram fazer o uso do direito ao silêncio.

Transcrevo a base empírica conclusiva nesse sentido:

“QUE durante patrulhamento no bairro Beija - Flor fomos acionados por transeunte que não quis se identificar relatando que, em uma residência situada na rua das Manonas nº 2112w, estaria sendo utilizada para o tráfico ilícito; QUE esta equipe de cavalaria deslocou até o local, fins verificar a veracidade dos fatos, que ao aproximarmos da residência acima citada fora possível visualizarmos o suspeito Denilson vulgo magrão que já é bastante conhecido por esta equipe policial pela pratica de tráfico ilícito de drogas em frente à residência junto com o conduzido Digerson; QUE foi possível visualizarmos o suspeito Denilson entregando alguns invólucros aparentando ser entorpecentes para o suspeito Digerson e que os suspeitos ao perceberem a presença desta equipe policial demonstraram bastante nervosismo; QUE logo em seguida o suspeito Denilson colocou os invólucros em sua cintura e tentou evadir-se desta equipe, entretanto não conseguiu fugir da abordagem policial; QUE foi possível abordar rapidamente os conduzidos e que na busca pessoal o depoente informa que encontrou em posse do suspeito Denilson duas porções de tamanho médio de substância similar a pasta base de cocaína pesando aproximadamente 20g, bem como foi localizado a quantia de R$ 300,00 (trezentos) reais em papel moeda nacional na posse da pessoa de Digerson; QUE ato continuo durante entrevista com os abordados o suspeito Digerson relatou que estaria no local para realizar a compra de entorpecentes, relatando ainda ser usuário de drogas; QUE o suspeito Denilson negou a traficância no local, bem como começou a gritar por sua esposa que estava no interior da residência amor, vem aki a polícia tá aqui; QUE neste momento fora possível visualizarmos a conduzida Amanda passando correndo em frente a porta de entrada da residência segurando uma caixa de cor verde, que posteriormente a suspeita Amanda veio até em frente à residência para conversar com esta equipe policial, que indagada em relação a traficância no local, respondeu que não e que a equipe poderia fazer uma busca no interior da residência; QUE o suspeito Denilson também franqueou nossa entrada para uma busca domiciliar e que durante a busca domiciliar o depoente informa que encontrou dentro de uma caixa de tereré de cor verde trinta e seis (36) pinos de substância similar a cocaína, 04 (quatro) porções de tamanho médio de substancia similar a pasta base de cocaína pesando aproximadamente 35 g, um invólucro médio e 01 (um) pequeno de substância análoga a maconha, 01 (uma) pedra pequena de substância similar a pasta base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão escondido dentro do lixo do banheiro; QUE ato continuo fora localizado uma quantia em papel moeda nacional e alguns produtos de procedência duvidosa dentro do quarto do casal;” (Termo de depoimento n.º 2022.8.124385 - Soldado PM Douglas Fernandes de Souza Santos)

Outrossim, o laudo preliminar de constatação (Id. 89527868) atesta resultado positivo para o princípio ativo de "cocaína" e "maconha" no material apreendido.

Logo, por ora, os indícios de autoria e materialidade restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão dos indiciados em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Com efeito, na hipótese dos autos, a periculosidade dos autuados resta demonstrada em razão da apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes, balança de precisão e vários produtos de origem duvidosa, o que corresponde a elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública Situação agravada, considerada a repercussão que crimes como o(s) imputado(s) a(o) indiciado(a/s) tem ensejado nesta Comarca de Nova Mutum e região, em especial os efeitos colaterais dos crimes de traficância, notadamente, de saúde pública (transtornos neurológicos e físicos de correntes do uso), crimes contra a vida (disputa territorial entre rivais e cobrança de dívidas de usuários) e crimes contra o patrimônio (roubo/furto a residências e comércios no interior do Estado para manutenção do vício), fatos estes a revelar, pois, a periculosidade em concreto dos indiciados.

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública, evitar a reiteração criminosa, garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima dos crimes imputados suplanta 4 (quatro) anos, e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor." (sic - id. 135106697)

Constata-se assim que o paciente supostamente, é investigado pelo crime de tráfico de drogas, situação essa, apta a justificar a necessidade de mantê-lo recolhido ao cárcere como forma de proteger toda a sociedade.

Portanto, quanto ao
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, a autoridade apontada como coatora justificou a decretação e manutenção da constrição cautelar no gravame à ordem pública, e diante da possibilidade de incentivo ao cometimento de outros ilícitos penais.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do writ se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva pertinentes ao
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, visto a situação fática retratada nos autos do processo indicar que o crime imputado ao paciente é de gravidade que não pode ser desconsiderada, por envolver ambiente familiar, possivelmente outro membro da família e por haver menor de idade no ambiente onde supostamente a traficância de entorpecentes se desenvolvia, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

Ato seguinte, a impetrante busca demonstrar o
enquadramento do paciente nas condições estabelecidas pelo HC nº. 152500, em que o STF julgou a possibilidade de conceder a prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva, quando uma mulher segregada tiver filho menor de 12 (doze) anos ou for gestante.

Na data de 19/02/2018, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu medida liminar no Habeas Corpus nº. 152500 para substituir a prisão preventiva de uma mulher acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que tem uma filha de um ano, por prisão domiciliar.

De acordo com o relator, o artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei nº. 13257/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for gestante, esclarecendo que:

“É certo que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame do merecimento da agente e da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto”, afirmou.

O ministro Alexandre de Moraes frisou que a acusada não possui antecedente criminal, por isso, a seu ver, numa análise preliminar, cabe no caso a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, “por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal”. (sic)

É certo que a mulher presa cautelarmente que tenha filhos menores de 12 (doze) anos, pode ter o benefício da prisão domiciliar, porém esse “poder” não é imperativo e exige o preenchimento de requisitos.

O interessado apresenta um quadro, onde não há uma paciente, como menciona a lei, mas sim um paciente, do sexo masculino, com um filho menor de 12 (doze) anos, a qual, segundo alega o interessado, depende do paciente para subsistir.

Ocorre que, além de não ser o sexo masculino diretamente contemplado pelo benefício pretendido, no caso, da prisão domiciliar, o impetrante não deixa clara a imprescindibilidade do paciente no ambiente familiar, visto que não se pode ignorar que a prisão do paciente e outra investigada, se deu em ambiente familiar (residência), havendo supostamente a presença de menor de idade na localidade, sendo o infante submetido a reprovável situação, ressaltando-se ainda que o paciente afirma ser azulejista, porém encontra-se como autônomo e envolvido em situação de possível crime de trafico de drogas, não reluzindo diante desse quadro suspeito, o menor como a depender direta e unicamente do segregado, ou seja, a inexistência de meios de receber no caso, apoio de familiares e/ou amigos próximos.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA RECORRIDA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ALTERADO PELA LEI N. 13.257/2016) – FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – ACOLHIMENTO – CASO CONCRETO QUE INDICA A INADEQUAÇÃO DA MEDIDA – CRIME GRAVE PRATICADO – TRAFICÂNCIA REALIZADA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA RECORRIDA, QUE, INCLUSIVE, JÁ ENCONTRAVA-SE EM PRISÃO DOMICILIAR PELA PRÁTICA DE OUTRO FATO DELITUOSO DE MESMA NATUREZA – CRIANÇAS QUE ESTÃO AMPARADAS POR OUTROS FAMILIARES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DEMONSTRADA NESTE FEITO – NECESSIDADE DE REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO PROVIDO. Conquanto o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal autorize a prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos de idade, resta evidente que a medida, no vertente caso, não se mostra adequada, haja vista que a residência da recorrida era utilizada para a traficância, consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas, demonstrando ser um ambiente prejudicial inclusive para seus filhos, em especial o recém-nascido, que está sendo submetido a essa convivência perniciosa. Além disso, levando-se em conta que as crianças estão amparadas por outros familiares, não resta comprovada, destarte, a imprescindibilidade da recorrida no lar. Recurso provido.” (TJMT, RSE 132135/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Relembro que o benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022